Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERTE SANTANA DE AMORIM - CPF: 544.909.871-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUPOSTA QUITAÇÃO E CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM HOLERITE. CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. SAQUES REALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão da continuidade de descontos em seu holerite de valores referente à dívida já quitada de cartão de crédito consignado.

2.

Com efeito, o Recorrente informa que celebrou junto à instituição financeira Recorrida um contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que no início de 2019 ao tentar cancelar o cartão de crédito, restou impossibilitado diante da dívida ativa, oportunidade em que parcelou o saldo remanescente no valor de R$ 6.133,61 (seis mil cento e trinta e três reais e sessenta e um centavos) em dezesseis parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 405,29. Informa que mesmo realizando o pagamento mensal da quitação foi surpreendido com uma mensagem do banco informando o saldo remanescente de R$ 5.645,41, assim, pugna pela cessação dos descontos em seu holerite, vez que a dívida já foi adimplida, além da restituição dos valores indevidamente cobrados, bem como indenização por danos morais.

3.

Não obstante exista prova do pagamento das parcelas do suposto acordo realizado (16x de R$ 405,29) no decorrer dos anos de 2017 a 2019, a empresa Recorrida comprovou a continuidade da utilização da tarjeta pelo consumidor, que efetuou novas compras e diversos saques durante o período.

4.

Os documentos/faturas colacionados no id no 84002450 comprovam que o Autor realizou diversos saques, inclusive após ter realizado a suposta negociação (R$ 1.343,53 em 15/11/2017; R$ 359,99 em 31/01/2018; R$409,05 em 28/04/2018; R$ 450,50 em 18/01/201; R$ 205,15 em 27/04/2019) há registros de diversas movimentações
as quais demonstram utilização do cartão para realizar compras em vários estabelecimentos
. Não havendo prova da quitação dos novos compromissos assumidos pelo consumidor, não há se falar na ilegalidade da continuidade dos descontos em holerite.

5.

Dessa maneira, não fez o Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente porque restou demonstrado que, diferentemente do alegado pelo Autor, houve a utilização do cartão de crédito após o suposto pedido de cancelamento

6.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão da continuidade de descontos em seu holerite de valores referente à dívida já quitada de cartão de crédito consignado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LAERTE SANTANA DE AMORIM
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021